Tribunal: TJBA
Processo: 0506371-29.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0506371-29.2016.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: WILLIANI SANTOS RUIZ DUARTE

Advogado(s): MARIO CESAR RIBEIRO REIS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):NUNGI SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
SENTENÇA DE
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. EDITAL 01/2013. CARGO PSICÓLOGO
.
CANDIDAT
A
APROVAD
A
FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA
TEMPORÁRIA
DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME
. COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
APELO PROVIDO
.
SENTENÇA
REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidata aprovada em 13º lugar no concurso público regido pelo Edital n. 01/2013 do Município de Camaçari/BA, para o cargo de psicólogo, contra sentença que denegou a segurança sob o fundamento de inexistência de preterição. A parte impetrante requereu, inicialmente, o deferimento do benefício da gratuidade da justiça quanto ao preparo recursal, o que foi acolhido com base na presunção legal do art. 99, § 3º, do CPC. O recurso foi considerado tempestivo e preenchido os pressupostos de admissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preterição arbitrária e imotivada da candidata aprovada fora das vagas previstas no edital, diante da contratação temporária de psicólogos durante a vigência do concurso; e (ii) estabelecer se, em razão dessa preterição, restou configurado o direito subjetivo à nomeação e posse da impetrante no cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital surge quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública, nos termos da tese de repercussão geral n. 784 do STF (RE 837.311/PI).

A contratação temporária de psicóloga via processo seletivo simplificado, durante a vigência do concurso, para desempenhar funções permanentes do cargo de psicólogo junto aos CAPS, configura comportamento da Administração capaz de revelar a necessidade inequívoca de nomeação da impetrante.

O concurso previa 3 vagas para o cargo de psicólogo e a impetrante foi classificada em 13º lugar; durante a vigência do certame, apenas 12 candidatos foram nomeados, e havia 11 cargos vagos, conforme documentação constante dos autos.

A reiteração de contratações temporárias, inclusive com a abertura de novo processo seletivo simplificado em 2018, quando ainda vigente o concurso anterior, demonstra preterição da candidata, uma vez que não houve observância da regra do concurso público prevista no art. 37, II, da CRFB e no art. 14 da Constituição do Estado da Bahia.

Para que a contratação temporária seja constitucionalmente válida, é necessário que os requisitos do art. 37, IX, da CRFB estejam preenchidos, o que não se verifica no caso, pois se destinava ao exercício de atividade ordinária e permanente do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A preterição de candidata aprovada fora do número de vagas previsto no edital, por meio de contratação temporária para funções permanentes durante a vigência do certame, converte a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

A contratação temporária para funções ordinárias sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CRFB é inconstitucional e viola os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

A abertura de novo processo seletivo simplificado durante a vigência de concurso anterior, sem convocação de candidato aprovado e com cargo vago, configura preterição ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 37, II e IX; CPC, arts. 99, § 3º, e 100, parágrafo único; Constituição do Estado da Bahia, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784 da Repercussão Geral); STF, RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09.04.2014 (Tema 612); TJ-MA, AC 0001010-84.2014.8.10.0115, Rel. Des. Ricardo Duailibe, j. 16.09.2019; TJ-SP, AGT 2061133-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. 15.09.2014; TJ-SP, ApCiv 1001044-09.2022.8.26.0247, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 06.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0506371-29.2016.8.05.0039
,
da Comarca de
Camaçari
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
WILLIANI SANTOS RUIZ DUARTE

e
como
a
pelad
o
,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da Relatora,

em
conhecer
d
o
Apelo e
dar
-
lhe

provimento
para reformar a sentença
a quo
para conceder a segurança e impor à autoridade coatora a obrigação de
proced
er, no prazo de 30 (trinta) dias, à
convocação
da impetrante
para cumprimento das fases ulteriores do certame
público vinculado ao edital 01/2013
e,
obedecidas as normas editalícias, seja nomeada e empossada no cargo
público
de psicólog
o, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais)
.

Salvador, .

12